Tribunal: TJMT
Processo: 1007701-88.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007701-88.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Benfeitorias, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANA VITAL DANTAS SOUSA - CPF: 864.704.421-53 (AGRAVANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), EVANDRO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 208.452.781-34 (AGRAVADO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE NEGA CONHECIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – DESERÇÃO – PRÉVIO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DECLARADA – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO – MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO DESPROVIDO. Se houve o indeferimento do pedido da gratuidade da justiça e a parte não realiza o preparo quando devidamente intimada, é de se reconhecer a deserção. As discussões acerca do preenchimento dos requisitos para fazer jus à benesse e contra o conteúdo decisório da sentença, que transitou em julgado, pelo não conhecimento da apelação, encontram-se preclusas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LUCIANA VITAL DANTAS SOUSA
,
contra a decisão do relator proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível nº

1007701-88.2020.8.11.0041
,
que declarou a deserção do recurso, e dele não conheceu, ante a ausência do recolhimento do preparo
(cf. Id. nº 178514680).

A agravante insiste na tese de que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família; reafirma que o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pede, pois, o provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça

(cf. Id. nº 179326153).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 181914725, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em analisar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

In casu
, verifica-se que as razões invocadas no presente recurso estão acobertadas pelo manto da preclusão.

É de se esclarecer que a decisão ora agravada não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora Agravante, em razão da não comprovação do recolhimento do preparo.

Ressalte-se que, indeferido o pedido da gratuidade da justiça, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Não houve interposição de qualquer recurso contra referida decisão, não cabendo mais a discussão sobre a alegada hipossuficiência financeira da parte ora Agravante, eis que operada a preclusão.

Igualmente, não é possível que neste momento processual pretenda a parte Agravante sustentar seu direito aos benefícios da gratuidade de justiça, sob pena de ofensa à norma insculpida no art. 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser defeso rediscutir no processo questões já decididas e acobertadas pela preclusão.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRECLUSÃO - PREPARO NÃO RECOLHIDO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não tendo a parte se insurgido, adequada e tempestivamente, contra a decisão anterior que indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita, precluso o direito de reabrir a discussão da matéria, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil
. 2. Agravo interno não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.092957-2/004, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2020, publicação da súmula em 13/ 11/ 2020) (
grifei
e
negrite
i)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA FINS RECURSAIS - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - COMPROVAÇÃO E X T E M P O R Â N E A - R E C U R S O D E S E R T O - M A N I F E S T A INADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO UNÂNIME - MULTA APLICADA. -
Diante da inércia do recorrente quanto à determinação de recolhimento do preparo recursal, no prazo legal, após o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária para fins recursais, inconteste a deserção da espécie, ensejando o seu não conhecimento
. - De acordo com o disposto no art. 1.021, § 4º do Código de Processo Civil de 2015, a improcedência do agravo interno, à unanimidade, impõe a fixação de multa em desfavor da parte agravante. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0140.13.000704-4/002, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 06/ 03/ 2020) (
grifei
e
negritei
)

Dessa forma, deve ser mantida a decisão que não conheceu da apelação por deserção, vez que restaram ausentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023